Tribunal: TJSP
Processo: 2221153-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada, homologando o débito indicado pelo exequente – Descabimento da utilização da taxa SELIC, não prevista no título judicial exequendo – Apólice de seguro garantia que obstou o curso da execução – Decisão mantida – Recurso não provido.